Tribunal: STF
Processo: AP 2627
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet 11.704/DF, contendo representação subscrita pelo Delegado de Polícia Federal GUILHERME BATISTA CORRÊA, pela expedição de mandado de prisão preventiva em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF nº 302.020.352-04) e de medidas cautelares diversas da prisão em face de LAURO LOPES VALADARES (CPF nº 147.836.491-20), em virtude da suposta participação nos atos antidemocráticos de 8/1/2023, bem como o relatório final da apuração criminal das condutas dos investigados.



    Em decisão de 23/7/2024, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, deferi as medidas pleiteadas pela autoridade policial.



    Em 12/7/2024, a Polícia Federal apresentou o Relatório Final 2023.0096909 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, requerendo, ainda, “autorização para a devolução dos aparelhos celulares apreendidos” (eDoc. 17, fls. 52-93).



    Em 5/8/2024, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e LAURO LOPES VALADARES como incursos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, 359-M (golpe de Estado), do Código Penal, 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29 caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (Petição STF nº 94.922/2024).



    Na Sessão Virtual de 4/10/2024 a 11/10/2024, a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE recebeu a denúncia oferecida contra YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e LAURO LOPES VALADARES em relação aos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359-M, no art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, do Código Penal (eDoc. 117).



    A Defesa de LAURO LOPES VALADARES opôs embargos de declaração contra o acórdão de recebimento da denúncia (eDoc. 130). Na Sessão Virtual de 22/11/2024 a 29/11/2024, a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração (eDoc. 157).



    Em 11/2/2025, a Defesa de LAURO LOPES VALADARES requereu o (a) levantamento da restrição de circulação lançada sobre o veículo do requerente; (b) o desbloqueio de seu perfil nas redes sociais; e (c) autorização de uma viagem à trabalho até a cidade de Goiânia/GO no período entre 18/4/2025 e 28/4/2025 (eDoc. 207). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 8/8/2024, deferi as medidas cautelares patrimoniais de sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores em face LAURO LOPES VALADARES e YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (PET 12.771/DF).



    Conforme ressaltei na decisão que determinou o bloqueio e indisponibilidade dos bens, direitos e valores dos denunciados, nos termos do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 3.240/1941, estão sujeitos ao sequestro de bens o patrimônio da pessoa indiciada por crime que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, garantindo-se eventual recomposição futura do dano e dispensada a prova da origem ilícita do bem.



    Há indícios de que os denunciados estavam presentes no momento em que houve a violação e depredação de prédios públicos em Brasília/DF, conforme imagens publicadas por ambos em suas redes sociais.



    Por fim, respondendo os denunciados por diversos crimes no âmbito de tentativa de Golpe de Estado que resultaram em enormes prejuízos ao erário, pertinente a manutenção do bloqueio de bens e valores dos denunciados.



    Em relação ao pedido de autorização para viagem a trabalho no período de 18/4/2025 a 28/4/2025, conforme relatado, em 22/7/2024, concedi liberdade provisória ao réu, mediante a imposição cumulativa cautelares, inclusive a “proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.” (eDoc.17, fls.113-129). 



     Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    As medidas cautelares se mostravam, e ainda se revelam, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282, do Código de Processo Penal, pois a investigação, inclusive quanto ao requerente, se encontra em andamento.



    Cumpre ressaltar que cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO OS REQUERIMENTOS formulados pelo réu LAURO LOPES VALADARES.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente